Tribunal: STF
Processo: AI 654291
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRASLADO DE PEÇAS. As peças reveladas no artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil hão de ser trasladadas em cópias legíveis, permitindo o exame cabível. Possível é o julgamento do extraordinário nos próprios autos do agravo, se, apesar da ilegibilidade do protocolo do extraordinário, houver meios que viabilizem conclusão sobre a data em que interposto o recurso.



    AGRAVO – OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la.



    VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – ESTABILIDADE ECONÔMICA. De acordo com a jurisprudência do Plenário, em relação à qual guardo reserva, implica violação ao direito adquirido ato em que se assenta o direito de servidores à percepção de parcela nominalmente identificada corrigida.